Tribunal: TJSP
Processo: 2269475-30.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de Drogas Interestadual – Art. 33, caput, na forma art. 40, III e V, ambos da Lei 11.343/06 - Sustenta a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, vez que se encontra preso cautelarmente desde 9/7/2020 e ainda não houve o início da instrução processual - NÃO VERIFICADO - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - Um exame superficial dos autos é suficiente para a percepção

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de Drogas Interestadual – Art. 33, caput, na forma art. 40, III e V, ambos da Lei 11.343/06 - Sustenta a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, vez que se encontra preso cautelarmente desde 9/7/2020 e ainda não houve o início da instrução processual - NÃO VERIFICADO - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - Um exame superficial dos autos é suficiente para a percepção que a demora na formação da culpa decorre de circunstâncias peculiares da causa, e não do descaso ou desídia do Magistrado de Primeiro Grau, mormente em decorrência da pandemia relativa ao coronavírus (Covid-19), acontecimento extraordinário, não imputável ao sistema de justiça.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029102
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2269475-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Batatais, em que é impetrante ALEXANDRO
JOÃO DE MORAES FALEIROS e Paciente JOSENILDO BASTO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: denegaram a ordem.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269475-30.2020.8.26.0000 - Voto no 38.397
2
Habeas Corpus n.o 2269475-30.2020.8.26.0000 - Comarca de Batatais
Impetrante: Dr. Alexandro João de Moraes Faleiros
Paciente: Josenildo Basto de Souza
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Vara Criminal
TJSP 12a. CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 38.397
HABEAS CORPUS
Tráfico de Drogas Interestadual

Art. 33, caput, na forma art. 40, III e V, ambos da Lei
11.343/06 - Sustenta a ocorrência de excesso de prazo na
formação da culpa, vez que se encontra preso cautelarmente
desde 9/7/2020 e ainda não houve o início da instrução
processual - NÃO VERIFICADO - PRINCÍPIO DA
RAZOABILIDADE - Um exame superficial dos autos é
suficiente para a percepção que a demora na formação da
culpa decorre de circunstâncias peculiares da causa, e não
do descaso ou desídia do Magistrado de Primeiro Grau,
mormente em decorrência da pandemia relativa ao
coronavírus (Covid-19), acontecimento extraordinário, não
imputável ao sistema de justiça.
Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Josenildo
Basto de Souza, com pedido liminar, apontando o MM. Juiz de Direito da
Vara Criminal da Comarca de Batatais como autoridade coatora, nos autos da
ação penal no 1500445-30.2020.8.26.0070.
Aduz o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no
dia 9 de julho de 2020, em razão de suporto crime de tráfico de drogas
interestadual, ao tentar transportar para comarca de Ipirá/BA a quantidade de
8,591kg de maconha e 919,320g de cocaína, convertida em preventiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269475-30.2020.8.26.0000 - Voto no 38.397
3
Alega que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente
do excesso de prazo na formação da culpa, vez que se encontra encarcerado
cautelarmente há 123 dias e ainda não houve o início da instrução processual,
violando o princípio da duração razoável do processo.
Sustenta que o paciente é primário, de boa índole, trabalhador,
com residência fixa, além de ter confessado extrajudicialmente a prática do
crime, que não possui grande complexidade.
Requer a concessão da ordem, para que se seja revogada a
prisão preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu favor
(fls. 1/8).
Pedido liminar foi indeferido (fls. 170/171).
Prestadas informações pela digna autoridade judiciária,
apontada como coatora (fls. 175/176).
O
defensor
impetrante
ingressou
com
pedido
de
reconsideração da medida liminar (fls. 180/181).
Pronunciou-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça, pela
denegação da ordem (fls. 184/192).
Este, em síntese, é o relatório.
Inicialmente, ante a apreciação do mérito do writ, restou
prejudicado o pedido de reconsideração da medida liminar.
Verte das informações prestadas pela digna autoridade
judiciária em 3 de dezembro de 2020, in verbis:
"1) Aos 09 de julho de 2020 o paciente foi preso em flagrante, pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269475-30.2020.8.26.0000 - Voto no 38.397
4
suposta prática do delito previsto no artigo 33 "caput" da Lei no 11.343/06.
"2) Aos 10 de julho de 2020 a prisão em flagrante foi convertida em
prisão preventiva.
"3) Aos 23 de julho de 2020 foi determinada a destruição da droga
apreendida nos autos, nos termos do provimento no 45/2018 da Egrégia Corregedoria Geral
da Justiça.
"4) Aos 31 de julho de 2020 a Autoridade Policial relatou o Inquérito
Policial.
"5) Aos 05 de agosto de 2020 o representante do Ministério Público
ofereceu denúncia contra o paciente.
"6) Aos 10 de agosto de 2020 determinou-se a notificação do paciente.
"7) Aos 15 de agosto de 2020 o paciente foi devidamente notificado.
"8) Aos 19 de agosto de 2020 a defesa apresentou resposta escrita,
ocasião em que arrolou uma testemunha.
"9) Aos 21 de agosto de 2020 a denúncia foi recebida, oportunidade em
que determinou-se o agendamento de data para a realização da audiência de instrução,
debates e julgamento, por videoconferência.
"10) Aos 16 de novembro de 2020 foi designada audiência, por
videoconferência, para o dia 07 de abril de 2021, às 15h30.
"Informo finalmente que os autos encontram-se aguardando a audiência."
(fls. 175/176).
Para melhor compreensão da controvérsia, passa-se a narrar os
fatos descritos na denúncia, in verbis:
"Consta do incluso inquérito policial que, no dia 09 de julho de 2020, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269475-30.2020.8.26.0000 - Voto no 38.397
5
período noturno, em um posto de serviços situado às margens da Rodovia Cândido
Portinari, neste município, JOSENILDO BASTO DE SOUZA, qualificado a fls. 07, foi
surpreendido, por policiais militares, transportando, sem autorização legal, para fins de
tráfico, 8,591kg (oito quilos e quinhentos e noventa e um gramas) de maconha, na forma
de 97 tabletes, e 919,320g (novecentos e dezenove gramas e trezentos miligramas) de
cocaína, na forma de sete pequenas bolas envoltas em plástico - apreendidas às fls. 19/20 e
periciadas às fls. 64/67 -, substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e
psíquica, além da quantia de R$382,25, fruto da venda de entorpecentes, e de um telefone
celular.
"Segundo se apurou, Josenildo adquiriu tais drogas na cidade de Ribeirão
Preto pela quantia de R$6.000,00 e pretendia transportá-las até a cidade de Ipirá, no Estado
da Bahia, onde as venderia.
"Para tanto, colocou os entorpecentes em duas caixas de papelão e junto
acondicionou diversos pacotes de alimentos (tais como leite, café, fubá, macarrão e arroz),
para dissimular a presença das drogas.
"Depois, embarcou em micro-ônibus de placas DTA- 6026-Campinas, no
Auto Posto Gavião, às margens da Rodovia Anhanguera, na cidade de Ribeirão Preto.
"Ocorre que policiais militares de Batatais receberam comunicação
anônima dando conta de que num micro-ônibus que pararia no posto de serviços situado às
margens da Rodovia Cândido Portinari, n. 01, um passageiro estaria transportando grande
quantidade de entorpecentes.
"Ao chegarem ao local os milicianos depararam com o citado veículo e
nele passaram a realizar buscas, logrando encontrar no assoalho da cabine do motorista as
duas caixas de papelão contendo as drogas supramencionadas.
"Assim, os castrenses indagaram ao motorista do microônibus a quem
pertenceriam tais coisas, momento em que este indicou a pessoa de Josenildo, que
informalmente confessou aos milicianos a prática do tráfico e acabou preso em flagrante
delito."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269475-30.2020.8.26.0000 - Voto no 38.397
6
A ordem deve ser denegada.
Com efeito, ao contrário do asseverado pelo nobre defensor
impetrante, não se pode reconhecer o alegado excesso de prazo, senão
vejamos.
Conforme se depreende dos informes, o paciente se encontra
custodiado cautelarmente desde 9/7/2020, ou seja, há pouco mais de seis
meses, entretanto, diante da pandemia pelo Covid-19, as audiências estão
sendo realizadas por videoconferência pelo sistema Microsoft Teams, nos
termos do Provimento CSM no 2557/2020 e Comunicado CG no 317/2020.
Nesse passo, oportuno consignar que a designação das
audiências virtuais dependem não só da agenda do Juízo, mas também da
prévia disponibilização de data pelas unidades prisionais onde os acusados se
encontram recolhidos.
Nesse passo, extrai-se do feito originário que a serventia
certificou que foi agendada audiência por videoconferência junto à
Penitenciária de Franca, por meio do Outlook/Teams, para o dia 7/4/2021, às
15h30min (fls. 165).
Posteriormente, diante da disponibilização de data pelo
estabelecimento prisional, o magistrado a quo designou aludida data para a
realização da audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 178).
Nesse passo, diante da atual situação causada pela pandemia
do coronavírus e suas implicações, bem como as medidas adotadas pelo
Conselho Nacional de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, com o
escopo de prevenir o contágio pelo Covid-19, instituiu-se o sistema remoto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269475-30.2020.8.26.0000 - Voto no 38.397
7
trabalho em 1o Grau, visando assegurar a prestação jurisdicional de forma
ininterrupta por meios eletrônicos ou virtuais, o que se aplica também às
audiências.
Dessa forma, adotou-se em todo o Estado a realização das
audiências por videoconferência, situação excepcional, mormente em relação
aos feitos criminais que contam com réus presos, necessitando, como visto,
de disponibilização de sala apropriada nas unidades prisionais para a
realização do ato, situação que tem gerado grande congestionamento para o
agendamento de audiências, que dependem da prévia disponibilização de data
pelos estabelecimentos prisionais.
Assim, não há se falar em excesso de prazo para a instrução
criminal, pois em nenhum momento, durante o tramitar do procedimento, o
juízo monocrático deu causa ao atraso, dando regular seguimento aos trâmites
processuais.
Logo, o que se vislumbra na hipótese são percalços inevitáveis
no que tange à tramitação do feito, não se podendo afirmar que eventual
demora decorra de inércia do Poder Judiciário.
Portanto, não se percebe por parte do Juízo impetrado
qualquer desídia na condução do processo que importe em constrangimento
ilegal, até porque, é de ser admitido que a tramitação do feito vem ocorrendo,
em prazo que se afigura, ao menos por ora razoável, não restando infringidos,
sobretudo quando a demora resta justificada e deve ser creditada à força
maior, não se deve esquecer o período de suspensão dos prazos e audiência
em decorrência da pandemia relativa ao coronavírus (Covid-19),
acontecimento extraordinário, não imputável ao sistema de justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269475-30.2020.8.26.0000 - Voto no 38.397
8
Nesse sentido.
“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIME DE
ROUBO TENTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. EXCESSO DE PRAZO.
NÃO OCORRÊNCIA. 1. Os prazos indicados para a consecução da instrução
criminal servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme
as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência
uníssona os tem mitigado. 2. No caso em apreço, constata-se que a instrução
criminal transcorre regularmente. Por ora, o alegado constrangimento ilegal
por excesso de prazo para a formação da culpa não está caracterizado. 3.
Ordem denegada” (HC 76.975/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA
TURMA do STJ, julgado em 28/06/2007, DJ 13/08/2007, p. 400).
Nesse diapasão, ainda, o julgado da colenda Quarta Câmara
Criminal deste Egrégio Tribunal, habeas corpus n.o 990.08.058044-2, Relator
Desembargador Salles Abreu, julgado em 04.11.2008, votação unânime:
“Insta salientar que não se configura coação ilegal quando o
excesso de prazo na formação da culpa decorre de incidentes processuais
não imputáveis ao JUIZ do processo”.
Ademais o princípio da razoabilidade se amolda perfeitamente
ao caso presente, no qual, de um exame superficial dos autos é suficiente para
a percepção de que a demora na formação da culpa decorre de circunstâncias
peculiares da causa, e não do descaso ou desídia do Magistrado de primeiro
grau.
Segundo referido princípio, que por óbvio não estabelece
prazo peremptório algum, deve-se atentar aos fatos ensejadores da demora e
não apenas ao atraso ocorrido, para averiguar se o prolongamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269475-30.2020.8.26.0000 - Voto no 38.397
9
litispendência é aceitável ou não. Tão somente no caso da resposta ser
negativa, isto é, restando configurada a desídia do Juiz, é que será
reconhecida a ocorrência do constrangimento ilegal por excesso de prazo na
formação da culpa, o que inocorre na hipótese vertente nos autos.
Nesse sentido: JSTJ 08/236, RSTJ 29/95 e RT 764/504.
A propósito.
"Não basta a simples ultrapassagem dos prazos legais para
assegurar ao réu o direito à liberdade. Para tanto, a demora na instrução há
de ser injustificada. Se o atraso é justificado, não se pode falar em
constrangimento ilegal. Ordem denegada" (JTAERGS 95/51).
Salienta-se que, a simples ultrapassagem dos prazos legais não
assegura ao acusado o direito à liberdade, é necessário que a demora na
instrução seja injustificada, de modo que, ainda que houvesse o alegado
excesso de prazo, somente se poderia falar em constrangimento ilegal se o
atraso fosse injustificável.
Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:
“PRAZO
Processo penal
Excesso de prazo. O direito,
como fato cultural, é fenômeno histórico. As normas jurídicas devem ser
interpretadas consoante o significado dos acontecimentos, que, por sua vez,
constituem a causa da relação jurídica. O CPP data do início da década de
40. O país mudou sensivelmente. A complexidade da conclusão do Inquérito
Policial e a dificuldade a instrução criminal são cada vez maiores. O prazo
da conclusão não pode resultar de mera soma aritmética. Faz-se
imprescindível raciocinar com o Juízo de razoabilidade para definir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269475-30.2020.8.26.0000 - Voto no 38.397
10
excesso de prazo. O discurso judicial não é simples raciocínio de lógica
formal.” (STF HC no 3.410 RS Rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro
J.16.05.96 DJU 12.08.96).
Por fim, oportuno consignar que o paciente foi denunciado por
suposta prática de tráfico interestadual, sendo preso na posse de grande
quantidade e diversidade de drogas, consistentes em 8,591kg de maconha,
além de 919,320g de cocaína, que teria sido adquirida na cidade de Ribeirão
Preto/SP, pela quantia de R$ 6.000,00, e seria vendida na cidade de Ipirá/BA,
onde reside, denotando maior reprovabilidade da conduta, evidenciando o
periculum libertatis a amparar a manutenção de sua segregação cautelar.
E, por não se vislumbrar o alegado constrangimento ilegal,
que possa estar a sofrer o paciente, a solução que melhor se afigura é a
denegação da ordem.
Ante o exposto, denega-se a ordem ora impetrada,
permanecendo o paciente no cárcere.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR